Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717768-43.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LUCINA APARECIDA RODRIGUES ASSUNCAO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53201118, inadmitiu o recurso especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.190.337/DF (Tema 1.314), afetado com a finalidade de definir “I) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70637302). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031